Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPVA. APREENSÃO DO VEÍCULO VINCULADA A PROCESSO CRIMINAL. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
1. Insurge-se o autor contra sentença proferida pelo 3o JEFP que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dívida de IPVA relativa ao veículo Hyundai Sonata Gls, placa JKB2818. Alega que o veículo não se encontra mais em sua posse desde 2015, quando foi apreendido pelo Poder Judiciário e vinculado a processo criminal. Contrarrazões apresentadas (Id. 20546804).
2. Inicialmente, concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, pois demonstrou não poder arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.
3. Sem razão o recorrente. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal (art. 3o, do Decreto Distrital n. 34.024/12).
4. A ausência de posse não induz, por si só, à inexigibilidade do tributo, especialmente na hipótese tratada nos autos. O fato de o autor não se encontrar na posse direta do veículo na data de incidência do tributo não o exime da dívida tributária constituída, pois não houve a transmissão de propriedade do referido automóvel, que somente se deu com o leilão e arrematação judicial do veículo em 06/10/2017, conforme informações prestadas pelo Distrito Federal.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.